Tribunal: TJDFT
Processo: 0723321-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723321-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BASEM JUMA ABDALLA ABDEL HAMID REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de concessão de liminar, ajuizada por BASEM JUMA ABDALLA ABDEL HAMID contra o acórdão, de ID n.o 229749222 (ID origem 67569710), proferido em 20/12/2024 pela 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, transitado em julgado em 11/02/2025, que manteve a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.000,00, com base no Princípio da causalidade (Súmula 303 do STJ). O requerente alega que o acórdão violou os artigos 85, § 2o, 372, 435 do CPC e 187 do Código Civil, ao não analisar provas novas (IDs n.o 68470635 e 68497616 dos autos originários) que demonstram a ausência de responsabilidade do autor pela penhora indevida e a conduta abusiva do embargado. Afirma que a ação rescisória é cabível, pois a omissão na análise das provas novas, a aplicação indevida do Princípio da causalidade e o desrespeito ao art. 187 do Código Civil configuram violações manifestas, justificando a rescisão do acórdão para proteger o autor, terceiro de boa-fé. Sustenta que o laudo de vistoria (ID n.o 68470635) comprova que Gessione realizou os procedimentos para transferência em 23/11/2022, mas Thiago de Souza Faria (alienante original) e Gessione não cumpriram suas obrigações legais (arts. 134 e 123, § 1o, do CTB). A prova emprestada (ID n.o 68497616) demonstra que o embargado optou por penhorar um imóvel de R$ 600.000,00, ignorando 126 opções menos onerosas, caracterizando abuso de direito. Defende que a conduta abusiva do embargado, aliada à omissão na análise das provas novas, torna indevida a condenação do autor em honorários advocatícios com fundamento do Princípio da causalidade. Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar, nos termos do art. 969, parágrafo único, do CPC, para suspender os efeitos da condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.000,00, evitando prejuízo irreparável a terceiro de boa-fé. No mérito, pede que seja julgada procedente a ação rescisória para: a) desconstituir o acórdão de ID 229749222 (origem 67569710), de 20/12/2024, por violação manifesta dos arts. 85, § 2o, 372, 435 do CPC e 187 do Código Civil; b) afastar a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, reconhecendo a ausência de causalidade e o abuso de direito do embargado; c) determinar a análise das provas novas (IDs 68470635 e 68497616), garantindo o contraditório e a ampla defesa; d) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados, nos termos do art. 85 do CPC; É o relatório. DECIDO: A ação rescisória é meio autônomo de natureza excepcional apto a desconstituir sentença ou acórdão de mérito transitados em julgado. Todavia, em razão de sua própria natureza, é restrita às hipóteses taxativas do artigo 966 do Código de Processo Civil: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que: "O art. 966 do Novo CPC prevê em seus oito incisos os vícios de rescindibilidade, sendo considerado restritivo esse rol, de forma a não admitir rescisória fundada em qualquer outro vício que não esteja expressamente previsto em tal dispositivo." (Manual de Direito Processual Civil, p. 1371, 8a Edição). Nesse trilhar, acrescente-se que a ação rescisória não se presta à reapreciação da matéria já analisada e julgada, mas visa a tão somente afastar os efeitos produzidos por decisão maculada, já transitada em julgado, por meio de novo julgamento da demanda. Da análise da ação rescisória, observa-se que o autor fundamenta o ajuizamento da demanda no inciso VII, do art. 966, do CPC (prova nova obtida após o trânsito em julgado). Tenho que é incabível a ação rescisória, uma vez que o laudo de vistoria (ID n.o 72767382) juntado com a inicial da presente ação somente serve para reforçar que a responsabilidade de transferência do veículo era do adquirente do bem (autor), que inclusive recebeu procuração de GESSIONE PEREIRA DA ROCHA com poderes especiais (ID n.o 183056092 dos embargos de terceiros) para transferir o aludido veículo para si próprio, mas manteve-se inerte por mais de um ano, resultando na penhora do bem nos autos de execução. Em relação à juntada do documento de ID n.o 72767384, em que o embargado solicitou, no bojo dos autos de Execução n.o 0703271-89.2023.8.07.0004, a penhora de bem imóvel de valor superior à dívida, este fato não caracteriza conduta abusiva do embargado. Na verdade, o embargado, no papel de credor, exerceu seu direito de pedir a penhora do bem imóvel do devedor para ter a satisfação do crédito que há muito tempo tem tentado obter, conforme previsto no Código de Processo Civil (CPC), mas sem êxito, ante o indeferimento do juízo a quo. Dessa forma, mesmo que os documentos colacionados sejam inseridos no conceito de prova nova estabelecido pelo Código de Processo Civil, com base no inciso VII do art. 966 do CPC/2015, estes só servirão de embasamento para ação rescisória quando já existiam à época da decisão que se pretende desconstituir, e desde que assegurem o pronunciamento favorável em ação rescisória, o que não é o caso. Nelson Nery Junior ensina ao comentar essa matéria: “O atual CPC é mais abrangente do que o CPC/1973, pois admite não só a apresentação de documento novo, mas também de tudo que possa formar prova nova em relação ao que constou da instrução no processo original. Mas, da mesma forma que ocorria em relação ao documento novo, por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso – portanto, não cabe, no caso, dar início a nova perícia judicial, por exemplo. São enquadráveis, portanto, neste dispositivo, apenas os documentos, os depoimentos e os testemunhos. A prova nova deve ser de tal ordem que, sozinha, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idônea para o decreto de rescisão: o documento deve ser de tal sorte decisivo, a ponto de se alterar a valoração das provas existentes ao tempo da decisão rescindenda, e, além disso, o motivo de sua utilização deve ter sido alheio à vontade da parte que dela se beneficiará” 1 Esta Corte tem o mesmo entendimento, vejamos: “3. Mérito. A rescisória tem natureza jurídica de ação autônoma de impugnação, utilizada contra decisão de mérito transitada em julgado quando presente uma das hipóteses elencadas no artigo 966 do CPC. 3.1. Sustenta o requerente o pleito rescisório com base no artigo 966, VII, CPC, porquanto “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”, qual seja, o comprovante de entrega das mercadorias à empresa. 3.2. Segundo se extrai do artigo 966, VII, CPC, entende-se por documento novo, a permitir o ajuizamento da ação rescisória, aquele que, per si, assegure pronunciamento favorável ao autor, uma vez que seu conteúdo é capaz de alterar a sentença transitada em julgada, sendo que já deveria existir ao tempo em que prolatada a sentença rescindenda, porém, ignorado pela parte interessada ou dele não podia fazer uso. 3.3. Nesse sentido, Bernardo Pimentel de Souza ensina que: “Ao contrário do que pode parecer à primeira vista, ‘documento novo’ é aquele que já existia ao tempo da prolação do julgado rescindendo, mas que não foi apresentado em juízo: a) por não ter o autor da rescisória conhecimento da existência do documento ao tempo do processo primitivo; ou b) por não ter sido possível ao autor da rescisória juntar o documento aos autos do processo primitivo, em virtude de motivo estranho a sua vontade.” (Souza, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 4. ed. Saraiva, 2007, p. 498). 3.4. Acrescente-se que o documento novo deve ser de tamanha relevância que, se a prova documental fosse juntada aos autos do processo originário, poderia, por si só, alterar o convencimento do julgador. 3.5. Precedente: “(...) 3. Doutrina e jurisprudência definem que devem ser perquiridos e satisfeitos quatro requisitos para definição de prova nova, hábil a embasar pedido rescisório: "a) existente à época da decisão rescindenda; b) ignorado pela parte ou que dele ela não poderia fazer uso; c) por si só apto a assegurar pronunciamento favorável; d) guarde relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir" (STJ - REsp: 1293837 DF 2011/0274381-7, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/05/2013). (...)” (07119012020218070000, Relatora: Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, DJE: 22/11/2021). (...) (Acórdão 1753847, 0728597-68.2020.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2023, publicado no DJe: 28/09/2023.) No presente caso, as provas colacionadas não asseguram o pronunciamento favorável, mas reforçam os argumentos lançados no acórdão para manter a condenação do requerente quanto ao pagamento das verbas sucumbenciais, ante o Princípio da causalidade. Dessa forma, o requerente não demonstrou a alegada prova nova, portanto, não tem como prosperar a ação rescisória, mormente porque a via eleita não pode ser utilizada como substitutivo ou modalidade recursal. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reabertura da oportunidade de defesa e rediscussão da causa, ante o inconformismo da parte. Assim, não vislumbro possibilidade de admissão da ação rescisória, mormente porque, como já fundamentado, a via eleita não pode ser utilizada como substitutivo ou modalidade recursal e não está baseada em prova nova que possibilite a eventual procedência do pedido rescisório. Com natureza de obiter dictum sobre o direito de fundo, volto a afirmar, pelos motivos já expostos, que a ação rescisória não é cabível e não pode ser admitida, por não preencher o requisito do art. 966, VII, do CPC, devendo ser rejeitada na origem pelo relator, nos termos do art. 87, IX, do RITJDFT Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do arts. 330, 485, I, c/c 968, todos do CPC e do art. 87, IX, do RITJDFT. Defiro a gratuidade de justiça ao requerente. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador